Tribunal: TJSP
Processo: 2319579-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença - Município de São Paulo - Decisão agravada de acolhimento da impugnação ofertada pelo Município, e de homologação dos cálculos por ele apresentados - Insurgência da contribuinte - CORREÇÃO MONETÁRIA Alegação da contribuinte de que o índice a ser observado é o IPCA-E até 8 dezembro de 2021 e após a Taxa SELIC – Acolhimento - Tema no 810 de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença - Município de São Paulo - Decisão agravada de acolhimento da impugnação ofertada pelo Município, e de homologação dos cálculos por ele apresentados - Insurgência da contribuinte - CORREÇÃO MONETÁRIA Alegação da contribuinte de que o índice a ser observado é o IPCA-E até 8 dezembro de 2021 e após a Taxa SELIC – Acolhimento - Tema no 810 de Repercussão Geral que, de fato, autoriza a incidência do IPCA-E, previsto na legislação municipal de São Paulo, para atualização do débito constituído contra a Fazenda Pública - Incidência que, todavia, somente pode ocorrer até 08.12.2021, já que de 09.12.2021 em diante, nos termos da Emenda Constitucional no 113/21, deve ser observada a Taxa SELIC para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora - Precedentes – Cálculos apresentados pela agravante que se mostra em consonância com os mencionados julgados - Decisão reformada a fim de rejeitar a impugnação e homologar o cálculos apresentado pela agravante, afastando-se consequentemente o excesso de execução – Recurso provido.